Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711494-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: IVAN FABIAN BERNAL ROUZEAU DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 01.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR